Tribunal: STF
Processo: Rcl 61699
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES. ALEGADA OFENSA À DECISÃO DO STF PROFERIDA NA RCL 44.776. DECISÃO DE ÍNDOLE SUBJETIVA E EFICÁCIA INTER PARTES. RECLAMANTE QUE NÃO INTEGROU A RELAÇÃO PROCESSUAL DO FEITO INVOCADO COMO PARADIGMA. ALEGADA OFENSA AO JULGAMENTO DA ADPF 745. INOCORRÊNCIA. DISPOSITIVO ESTADUAL SOBRE O QUAL SE FUNDAVA O DIREITO REVOGADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO JULGAMENTO DA ADI 4.545. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DO RECLAMANTE JÁ JUDICIALIZADA. ARE 1.295.011-AGR. OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO QUE JULGOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. ARTIGO 988, § 5º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.